Tribunal: TJES
Processo: 5017814-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento; Substituição Tributária
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017814-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BUILDING CONSTRUTORA LTDA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ESVAZIAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. IDENTIDADE DE SÓCIOS E OBJETO SOCIAL. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO JÁ AFASTADAS EM AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Building Construtora Ltda. e outros contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução, no qual se discutia o redirecionamento da cobrança. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à análise das provas dos autos, à necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à aplicação do Código Tributário Nacional e a supostas nulidades do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição capazes de justificar a integração do julgado em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando o acórdão examina as matérias relevantes submetidas à apreciação judicial.
In
casu
, não há qualquer vício de omissão a ser acolhido.

Os elementos constantes dos autos autorizaram o redirecionamento da cobrança, diante do esvaziamento da empresa devedora principal e da constituição, em momento próximo, de nova pessoa jurídica com identidade de sócios e objeto social, o que foi debatido no acórdão objurgado.

Ainda restou consignado que a análise mais aprofundada acerca da legitimidade e da responsabilidade demandaria revolvimento do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade e que restou afastada pelo decisum fustigado.

As alegadas nulidades do processo administrativo já foram afastadas em ação ordinária anterior, não sendo possível rediscutir o que foi decidido naquela demanda por meio da via processual escolhida.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando a matéria foi devidamente apreciada pelo julgador.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios específicos do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta as matérias relevantes ao julgamento, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A exceção de pré-executividade não admite dilação probatória para reavaliar questões que demandam exame aprofundado de provas.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência do vício de omissão existente no acórdão (id. 16018899) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Building Construtora Ltda e Outros.

De plano, tenho que não há que se falar em omissão.

Explico.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.

Na situação em tela, todos os temas passíveis de enfrentamento pelo via da exceção de pré-executividade foram analisados.

Como expressamente consignado no voto condutor do acórdão, o qual foi seguido a unanimidade pelos demais Pares que compuseram aquele julgamento, os elementos constantes dos autos autorizavam o redirecionamento da cobrança, sendo apontado na oportunidade que houve um esvaziamento da devedora principal e a constituição, em data próxima, da pessoa jurídica ora recorrente, além de identidade de sócios e objeto. Ainda, restou apontado que o o sócio/embargante já vinha sofrendo bloqueios em suas contas bancárias em outras ações judiciais decorrentes da aparente ilegalidade praticada na condução da empresa, sendo inafastável o redirecionamento.

Inclusive, foi citado no acórdão um precedente jurisprudencial especificamente em relação ao sócio, demonstrando a regularidade do entendimento ali firmado.

Foi registrado, outrossim, que o aprofundamento em maior grau acerca da legitimidade, ainda que considerada matéria de ordem pública, demandaria o revolvimento probatório, inviável com a exceção de pré-executividade.

Noutra plana, foi
consignado
que as nulidades atinentes ao processo administrativo já haviam sido afastadas
no bojo da ação ordinária de nº 5001318-09.2021.8.08.0030,
portanto, desconstituir o que já fora ali decidido
não poderia ser feito pela via escolhida.

Deixo assente, outrossim. que inexiste omissão no
decisum
quando o julgador deixa de citar os artigos de lei apontados pelas partes.

Ao que se vê, o objetivo dos recorrentes é de rediscutir o resultado do julgamento, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.